Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. REJEITADAS. APLICAÇÃO DO CDC ÀS RELAÇÕES COOPERATIVISTAS. SÚMULA 602 DO STJ. HIPOTECA FIRMADA ENTRE COOPERATIVA E O AGENTE FINANCIADOR. INEFICÁCIA PERANTE O ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SÚMULA 308, STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau.
2. A apresentação de novo fundamento fático ou jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver inovação. Situação que contraria os princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
3. Considerando que a pretensão deduzida na inicial consiste no cumprimento de obrigação de fazer decorrente de compromisso de compra e venda, ou seja, questão de direito pessoal, incide a regra de competência relativa estabelecida no art. 46, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. No caso, o promitente comprador persegue a outorga de escritura de imóvel quitado, bem como a baixa do ônus gravado em favor do agente financeiro, de modo que sua ausência no polo passivo da demanda inviabilizaria futuro cumprimento do decisum.
5. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas” (Súmula 602, do STJ).
6. Lado outro, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.” (súmula 308, do STJ).
7. No caso em exame, a associação não foi a financiadora da incorporação, mas mero fiador da dívida. Logo, ainda que se sub-rogue no direito do credor e por conta do pagamento da dívida, tais direitos não se sobrepõem aos dos promitentes compradores. Por conseguinte, não há suporte legal para a manutenção dos gravames lançados nas matrículas dos imóveis adquiridos pelo apelado, sob pena de evidente prejuízo ao terceiro adquirente de boa-fé.
8. O pedido de outorga de escritura definitiva de imóvel e baixa de gravame lançado em sua matrícula consiste em proveito econômico inestimável, motivo pelo qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, à luz do §8o do artigo 85 da lei processual.
9. RECURSO DO BRANCO DO BRASIL CONHECIDO EM PARTE E NA SUA EXTENSÃO DESPROVIDO. RECURSO DA COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – ANABB CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.